Tribunal: TJPA
Processo: 0007067-02.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007067-02.2018.8.14.0040

APELANTE: MARIA RODRIGUES DA SILVA

APELADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/OUTUBRO/2022.

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0007067-02.2018.8.14.0040
.

COMARCA: PARAUAPEBAS / PA.

AGRAVANTE:
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO:
ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB/PA 10.652-A.

AGRAVADO:
MARIA RODRIGUES DA SILVA.

DEFENSOR PÚBLICO:
BRUNO FARIAS LIMA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CUMULAÇÃO DA TAXA DE FRUIÇÃO COM A CLÁUSULA PENAL. PRECEDENTES DO STJ e TJPA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos três (03) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0007067-02.2018.8.14.0040

COMARCA: PARAUAPEBAS / PA.

AGRAVANTE:
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO:
ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB/PA 10.652-A.

AGRAVADO:
MARIA RODRIGUES DA SILVA.

DEFENSOR PÚBLICO:
BRUNO FARIAS LIMA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
protocolizada em desfavor de
MARIA RODRIGUES DA SILVA
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id 7554083
prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, apenas para afastar a condenação em multa compensatória pela rescisão prevista no item C2 da sentença, mas para mantê-la em todo o demais
.

Nas
razões recursais Id 8064614
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, tendo em vista que é lícita a cumulação da taxa de fruição com a cláusula penal, motivo pelo qual requer a reforma da decisão monocrática, para que seja mantida a sentença vergastada em todos seus termos.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

Sem contrarrazões conforme certidão da UPJ de
Id 8904162.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 08 de setembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CUMULAÇÃO DA TAXA DE FRUIÇÃO COM A CLÁUSULA PENAL. PRECEDENTES DO STJ e TJPA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática, informando que

a cumulação da taxa de fruição com a multa compensatória é plenamente válida e lícita.

A recorrente alega também que a partir da inadimplência, continuando o Agravado a usufruir do imóvel, enseja no direito do agravante à indenização pelo uso do imóvel durante o período da inadimplência (fruição). O Agravado por estar na posse do bem, deve indenizar a Agravante pelo tempo que ficou impossibilitada de usufruí-lo.

No caso da cláusula penal compensatória esta destina-se a reparar as perdas e danos que o Agravante veio sofrer em decorrência do inadimplemento do contrato. Assim, alega ser possível a cumulação da taxa de fruição com a cláusula penal.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, não vislumbro a possibilidade de cumulação de multas como registrado na decisão monocrática in verbis:

“No entanto, reputo que a sentença merece reparo no que tange à cumulação de multas compensatórias, in casu, os itens C1 e C2 da sentença. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, por culpa exclusiva do comprador deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas parcialmente, nos termos da Súmula 543 do STJ. Uma vez permitida a cláusula de retenção para fins de ressarcir as despesas administrativas e tributárias, de fato, não há que se falar na aplicação da multa penal ou multa compensatória, sob pena de bis in idem e enriquecimento ilícito da contratada, eis que as despesas administrativas já abrangem a comercialização, promoção e despesas imediatas, de modo que a aplicação de ambas significaria penalizar o apelado duas vezes pela rescisão do negócio. O percentual cobrado a título de multa incidente sobre o valor das parcelas efetivamente pagas pelo promitente comprador, quando este der causa a rescisão do contrato é suficiente para cobrir as despesas administrativas (comissão de corretagem, publicidade, despesas cartorárias etc.) e tributárias. Pelo exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à presente Apelação, apenas para afastar a condenação em multa compensatória pela rescisão prevista no item C2 da sentença, mas para mantê-la em todo o demais”.

No caso, a discursão versa sobre a cumulação de multa compensatória e taxa de retenção de perdas e danos, sendo que a decisão monocrática já analisou o caso em questão, demonstrando que a multa é compensatória, o que impossibilita a sua cumulação com danos emergentes.

Neste sentido, transcrevo o precedente do C. STJ:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM DANOS EMERGENTES. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO RESP Nº 1.635.428/SC, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.635.428/SC, de relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, firmou a seguinte tese: "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes".

3. Havendo cláusula penal (moratória ou compensatória, a depender de cada caso) no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização,
não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes
.

4. No caso concreto, havendo cláusula penal no contrato firmado entre as partes, é de ser mantida a condenação da Incorporadora somente ao pagamento da multa contratual, no percentual mensal de 0, 5% sobre o valor atualizado do contrato, conforme previsto na sentença.

5. A questão relativa a razoabilidade do percentual fixado a título de cláusula penal não foi discutido nas instâncias ordinárias, tratando-se de inovação recursal, o que não se admite. Precedentes.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.710.524/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 14/8/2020.)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. NATUREZA COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO COM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É inviável a cumulação da multa compensatória com o cumprimento da obrigação principal, uma vez que se trata de uma faculdade disjuntiva, podendo o credor exigir a cláusula penal ou as perdas e danos, mas não ambas, conforme o art. 401 do Código Civil.

2. A jurisprudência desta Corte de Justiça tem admitido tal cumulação somente quando a cláusula penal tiver natureza moratória, e não compensatória (REsp 1.355.554/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 4/2/2013), o que, no entanto, não se verifica na hipótese dos autos.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no Ag n. 741.776/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/11/2013, DJe de 11/12/2013.)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
7554083
.

É como voto.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/10/2022